Tribunal: TJSP
Processo: 2273457-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação do exequente à empresa apontada para execução das obras, arbitrando multa para o caso de não autorização das vistorias. Inconformismo do exequente. Acolhimento. Título executivo que é expresso quanto à determinação para que as obras de restauro do imóvel sejam realizadas por intermédio de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação do exequente à empresa apontada para execução das obras, arbitrando multa para o caso de não autorização das vistorias. Inconformismo do exequente. Acolhimento. Título executivo que é expresso quanto à determinação para que as obras de restauro do imóvel sejam realizadas por intermédio de empresa de engenharia especializada. Conquanto os motivos da sentença não façam coisa julgada (art. 504, I, do CPC), não quadra força de legalidade as medidas que inovem do quanto definido, sobretudo aquela que pode redundar na ineficácia prática do provimento jurisdicional conquistado definitivamente. Empresa apontada pelos executados que não pode ser considerada como especializada. Por não possuir em seus quadros ao menos um engenheiro, sequer pode ser considerada como empresa de engenharia, muito menos especializada nas obras descritas no laudo pericial. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.